Tribunal: TJSP
Processo: 1015296-02.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Correção monetária mensal. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame: Recursos de apelação interpostos pelos autores e pela ré contra sentença de parcial procedência que declarou a ilegalidade da correção monetária mensal, substituindo-a por correção anual, e condenou a ré a restituir em dobro

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Correção monetária mensal. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame: Recursos de apelação interpostos pelos autores e pela ré contra sentença de parcial procedência que declarou a ilegalidade da correção monetária mensal, substituindo-a por correção anual, e condenou a ré a restituir em dobro os valores pagos em excesso. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da correção monetária mensal aplicada no contrato; (ii) a devolução em dobro dos valores pagos em excesso; (iii) a sucumbência recíproca apesar do acolhimento do pedido subsidiário. III. Razões de Decidir: A Lei 10.931/2004 restringe a correção monetária mensal a financiamentos com prazo mínimo de 36 meses (art. 46). Contrato firmado em 24/08/2020. Caso em que inserida "última" parcela com valor irrisório (R$ 1.000,00) frente ao preço do imóvel (R$ 1.647.178,25), com vencimento em 30/09/2023, após 1 anos e 5 meses da "penúltima" parcela prevista (R$ 914.500,00 em 30/04/2022, criada para que fosse possível a cobrança de correção monetária com periodicidade mensal. Conduta ilícita da ré em tentar burlar o art. 46 da Lei 10.931/2004, tornando nulas de pleno direito as cláusulas que previam correção monetária mensal, conforme art. 47 da mesma lei. Correção monetária que deve ser aplicada de forma anual. Má-fé da vendedora ré ao fraudar lei imperativa, para enquadrar-se na hipótese do art. 46 da Lei 10.931/04. Engano injustificável. Restituição em dobro do valor cobrado e pago a mais pelos Autores em relação à correção monetária, considerando a diferença entre a correção monetária mensal e anual, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, considerando os valores efetivamente pagos. Existindo pedido subsidiário e acolhido o de menor importância, se mantem o interesse da parte em recorrer em busca do pedido principal, sendo correto o reconhecimento da parcial procedência e sucumbência recíproca. IV. Tese de julgamento: 1. A correção monetária mensal é nula em contratos com prazo real inferior a 36 meses. 2. Aplica-se a correção monetária anual aos contratos no qual a vendedora tentou fraudar o art. 46 da Lei 10.931/04. 3. Devolução em dobro é cabível pela má-fé em inserir parcela adicional muito posterior a penúltima para obter correção monetária mensal. 4. O acolhimento de pedido subsidiário, de menor importância em relação ao principal, resulta em sucumbência recíproca. RECURSOS DESPROVIDOS.